Tribunal: TJDFT
Processo: 0700622-11.2024.8.07.0007
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO NOVO. DEFEITO EM COMPONENTE ESSENCIAL (EMBREAGEM). NEGATIVA DE CONSERTO. VÍCIO OCULTO CONFIGURADO. OBRIGAÇÃO DE REPARAR O VÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela CAOA MONTADORA DE VEÍCULOS LTDA em face da sentença que a condenou em solidariedade a restituir ao autor a quantia de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais). Suscita preliminar de incompetência dos juizados especiais ante a necessidade de realização de perícia técnica. Alega a impossibilidade de inversão do ônus probatório e informa que a peça que apresentou problema não decorre de vício oculto, mas sim de desgaste natural, cuja garantia legal é de 90 dias, razão pela qual não tem obrigação de arcar com o conserto do veículo, sob pena de enriquecimento ilícito por parte do recorrido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 64604616). Preparo regular (ID 64604617 a ID 64604625). Contrarrazões apresentadas (ID 64604630).
3. No que concerne à preliminar de complexidade da causa, sem razão a parte recorrente. Não prospera a alegação de imprescindibilidade de realização de perícia técnica para solução da questão controvertida, porquanto esta pode ser dirimida pela apreciação do acervo probatório já existente nos autos, que se mostra suficiente para subsidiar a formação da convicção do julgador.
4. Preliminar de ausência de dialeticidade. Considerando que a parte recorrente expôs as razões do inconformismo em consonância com a matéria efetivamente tratada na instância de origem e confrontando o que de fato restou resolvido na sentença recorrida, não se vislumbra ofensa ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Nesse contexto, diante da verossimilhança da alegação do consumidor, havido ainda como vulnerável, ante a evidente dificuldade para produzir prova de fato negativo, possível a inversão do ônus da prova.
6. Na inicial, o autor informa que adquiriu veículo HYUNDAI TUCSON e desde as revisões de 50.000 km e 70.000 km a ré foi informada de que há problemas no câmbio. Na revisão de 80.000 km o defeito foi constatado, sendo negado a cobertura da garantia contratual sob argumento de que se tratava de desgaste natural da embreagem do veículo.
7. O vício oculto é o defeito que não é possível identificar facilmente a primeira vista, geralmente descoberto após algum tempo da compra do bem durável. É a situação dos autos. No caso, o problema no câmbio foi identificado somente após seu uso pelo consumidor. O defeito foi constatado na revisão de 50.000 km e mesmo informada do problema, a requerida se limitou a dizer que o sistema de embreagens estava dentro da normalidade. Tal fato, corrobora a alegação de vício oculto, uma vez que a requerida atestou que o câmbio estava dentro do padrão da fábrica, com “desgaste acima de 72%” (ID 64604475 - Pág. 2) e mesmo assim foi constatado pelo consumidor barulhos no câmbio, além de vibrações indevidas e alternâncias indesejadas de machas (ID 64604475 - Pág. 1, 64604477 - Pág. 1, 64604479 - Pág. 1). Registra-se que a requerida foi informada, no mínimo, em três oportunidades, durante as revisões do veículo e mesmo assim, se eximiu da sua responsabilidade. Portanto, resta demonstrado o vício oculto.
8. Não prospera a alegação de desgaste natural, uma vez que a própria requerida informou que o sistema estava dentro do padrão de normalidade, quando o autor percebeu o problema.
9. Ademais, como bem-informado pelo Juízo de origem, a requerida oferece garantia de 5 anos por defeitos recorrentes que possam acontecer no veículo e a reclamação do consumidor foi realizada dentro desse prazo. Logo, evidente a obrigação da requerida reparar o vício do produto.
9. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminares rejeitadas. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei no 9.099/95.